Tribunal: STJ
Processo: 8033842-14.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988646 - BA (2025
/0257356-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO
: DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA - BA021459
AGRAVADO
: IVA LUIS SOUSA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016
/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/12/2025
09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA53008145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d7acdb54-d7a9-4368-9880-8bd4e8faaee8

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53008145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d7acdb54-d7a9-4368-9880-8bd4e8faaee8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988646 - BA (2025
/0257356-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO
: DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA - BA021459
AGRAVADO
: IVA LUIS SOUSA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016
/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial devido à incidência da Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA52195753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/11/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 6e140e74-0cc7-4aca-ac02-4d0de50f0aae

A parte agravante afirma que não incide o óbice apontado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial devido à incidência da Súmula 280/STF.
Verifica-se que, o agravante não impugnou especificamente a decisão
agravada, apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no
21, § 1o, do
art. 1.0
CPC/2015,
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à
hipótese a
"É inviável o agravo do
do CPC que
Súmula 182/STJ:
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO.
PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
Documento eletrônico VDA52195753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/11/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 6e140e74-0cc7-4aca-ac02-4d0de50f0aae

3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe de
) (Grifei).
17/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca
da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de ordem
pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, não se referindo ao tema de
mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
26/6/2023,
29/6/2023.

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52195753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/11/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 6e140e74-0cc7-4aca-ac02-4d0de50f0aae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.646 / BA
Número Registro: 2025/0257356-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80338421420238050000 803384214202380500001 80565753920218050001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADORES : DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA - BA021459
PAULO VICTOR SOUZA SENA - BA037405
AGRAVADO
: IVA LUIS SOUSA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME PSICOTÉCNICO / PSIQUIÁTRICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO : DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA - BA021459
AGRAVADO
: IVA LUIS SOUSA SILVA
ADVOGADO : RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
TERMO
Documento eletrônico VDA52996401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: 624920cf-d399-4125-b510-ba3b5aeb6dff

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: 624920cf-d399-4125-b510-ba3b5aeb6dff